Tribunal: TJSP
Processo: 1004470-18.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga. Comissão de corretagem. Devolução pela intermediadora. Culpa pela rescisão contratual que somente pode ser imputada aos Autores. Saldo do preço que seria pago mediante financiamento bancário e que não foi obtido, por não encaminhamento dos documentos solicitados ao banco. Vendedor que manifestou desistência do contrato, decorridos mais de

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga. Comissão de corretagem. Devolução pela intermediadora. Culpa pela rescisão contratual que somente pode ser imputada aos Autores. Saldo do preço que seria pago mediante financiamento bancário e que não foi obtido, por não encaminhamento dos documentos solicitados ao banco. Vendedor que manifestou desistência do contrato, decorridos mais de oito meses da celebração do negócio. Desistência justificada. Valor ofertado pelos Autores e utilizado pelo vendedor como pagamento da comissão de corretagem que não pode ser por ele devolvido, uma vez que não o beneficiou. Afastada a pretendida responsabilidade solidária entre ambos. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida aos Autores. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000636614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1004470-18.2017.8.26.0566, da Comarca São Carlos, em que são apelantes
ANDRÉIA DOS SANTOS OLIVEIRA e PAULO GARDEL MARTINS OLIVEIRA,
são apelados LAÉRCIO JORGE DE CARVALHO e OTON CARVALHO
ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004470-18.2017.8.26.0566
Voto no 26.016
Apelação Cível No 1004470-18.2017.8.26.0566 Comarca: São Carlos
Apelantes: Andréia dos Santos Oliveira e Paulo Gardel Martins Oliveira
Apelados: Laércio Jorge de Carvalho e Oton Carvalho Assessoria Imobiliaria Ltda
Juiz sentenciante: Carlos Castilho Aguiar França
Voto no 26.016
Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga.
Comissão de corretagem. Devolução pela intermediadora.
Culpa pela rescisão contratual que somente pode ser
imputada aos Autores. Saldo do preço que seria pago
mediante financiamento bancário e que não foi obtido, por
não encaminhamento dos documentos solicitados ao banco.
Vendedor que manifestou desistência do contrato, decorridos
mais de oito meses da celebração do negócio. Desistência
justificada. Valor ofertado pelos Autores e utilizado pelo
vendedor como pagamento da comissão de corretagem que
não pode ser por ele devolvido, uma vez que não o beneficiou.
Afastada a pretendida responsabilidade solidária entre
ambos.
Sentença
mantida.
Honorários
sucumbenciais
majorados para 20% do valor da causa (art. 85, § 11, do
CPC), observada a gratuidade processual concedida aos
Autores. Recurso não provido.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de
quantia paga, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de págs. 143/145, cujo
relatório adoto, para condenar a Ré Oton Carvalho Assessoria Imobiliária a restituir
para os Autores a importância de R$ 6.000,00, com correção monetária a partir da data
do desembolso e juros moratórios contados da citação. Responderão os Autores e a Ré
Oton pelas custas e despesas processuais em igualdade. Condenou a Ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004470-18.2017.8.26.0566
Voto no 26.016
dos honorários advocatícios da patrona dos Autores, arbitrados em 15% do valor da
condenação. Condenou os Autores ao pagamento dos honorários advocatícios da
patrona do Réu, arbitrados em 15% do valor da causa, corrigido desde a data do
ajuizamento da ação. Suspensa a exigibilidade dessas verbas, com relação aos Autores,
nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Deferiu ao Réu Laércio o benefício da Justiça
gratuita.
Apelam os Autores (págs. 150/156) para alegar, em
síntese, que o Réu Laércio é responsável solidário pela devolução da quantia adimplida
a título de arras. Enunciam que, no ato da celebração do negócio, pagaram R$ 6.000,00
a título de sinal. Repisam que ambos devem ser responsáveis pela devolução da quantia
paga, uma vez que há responsabilidade solidária, entre ambos. Tecem considerações
acerca do dever de probidade e boa-fé. Alegam ser de rigor a restituição das arras.
Enunciam que o contrato foi desfeito pelo promitente vendedor. Argumentam que não
há provas de que o Réu Laércio não tenha recebido qualquer valor. Enunciam que a
culpa do Réu Laércio resta induvidosa, uma vez que sua responsabilidade se dá em
razão da escolha de sua parceira comercial e corresponsável pela má prestação do
serviço. Argumentam que não tiveram culpa pela não conclusão do negócio jurídico.
Pugnam pela condenação do corréu Laércio pela devolução dos valores pagos.
Recurso recebido e processado (pág. 161). Isento de
preparo, por serem os Autores beneficiários da Justiça gratuita (págs. 17). Contrarrazões
ofertadas (págs. 164/170).
Recurso originariamente distribuído ao Des. Egidio
Giacoia e redistribuído, aos 02.07.2020, a este Relator.
É o relatório.
A r. sentença de págs. 143/145 não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004470-18.2017.8.26.0566
Voto no 26.016
Em ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia
paga, argumentam os Autores que, em 11.06.2015, entabularam com o corréu Laércio
instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel com cláusula
resolutiva, de uma casa residencial pelo valor de R$ 121.000,00, ocasião em que foi
realizada a intermediação imobiliária pela corré Oton Carvalho Assessoria Imobiliária
Ltda., que recebeu a quantia de R$ 6.000,00 (pág. 12). Contudo, em razão do
desfazimento do negócio, por iniciativa do vendedor, pretendem a restituição pelos
Réus dos valores pagos, ante a responsabilidade solidária existente entre ambos.
Assim apresentada a lide, enuncie-se que os Autores
ajuizaram esta ação com base no contrato de venda e compra de imóvel firmado com o
Réu Laércio (págs. 11/15) e, em decorrência da rescisão extrajudicial informada pelo
vendedor, notificaram os Autores (págs. 55/56), uma vez que os Promitentes
compradores, ora Apelantes, não cumpriram com a cláusula contratual que dispunha
acerca da necessidade de obtenção de financiamento bancário para o pagamento do
preço.
Os Autores não refutaram o argumento indicado na
notificação que lhes foi dirigida, no sentido de que a aprovação do crédito não foi
obtida, em decorrência da ausência de documentos solicitados que seriam necessários
para a obtenção do financiamento bancário.
A desistência do vendedor na continuidade da venda e
compra do imóvel, manifestada em 24 de fevereiro de 2016, foi justificada, pois o
contrato foi celebrado em 11.06.2015 e, decorridos quase oito meses, o pagamento do
saldo devedor ainda não tinha sido efetuado. Indique-se ainda que o contrato enunciou
expressamente o prazo de cento e vinte dias para as partes providenciaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004470-18.2017.8.26.0566
Voto no 26.016
financiamento bancário e quitação do saldo, o que foi descumprido pelos Autores.
O valor ofertado no ato da assinatura do contrato (cláusula
3.1 pág. 12), no valor de R$ 6.000,00, pelos Autores, foi utilizado pelo vendedor para
pagamento da comissão de corretagem, pela intermediação na venda do imóvel
(cláusula 8a pág. 12). Conforme já afirmado acima, o vendedor não deu causa à
rescisão do contrato, verificando-se ainda que o resultado útil do contrato de corretagem
firmado foi atingido, uma vez que estabelecido o contrato entre as partes. Desse modo,
não há razão para que o vendedor seja incluído na condenação.

Na hipótese, não se pode atribuir responsabilidade
solidária entre os Réus, uma vez que foram os Apelantes os responsáveis pelo
desfazimento do negócio. Ademais, o valor pago pelos Autores beneficiou apenas a
intermediadora imobiliária, conforme se infere do recibo de pág. 16. Como bem
enunciou o n. Magistrado sentenciante: “Ocorre que o fim da intermediação não foi
atingido, qual seja, a concretização da compra e venda, razão pela qual é devida a
restituição em favor dos autores da importância despendida” (pág.144).
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários
de sucumbência então arbitrados para o equivalente a 20% do valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004470-18.2017.8.26.0566
Voto no 26.016
observada a gratuidade processual concedida aos Autores (R$ 6.000,00 - art. 85, § 11,
do CPC).
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator